Tribunal: STF
Processo: RE 76025
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS. SUCESSÃO ABERTA ANTES DA LEI
ESTADUAL QUE IMPLANTOU O NOVO SISTEMA TRIBUTÁRIO (EC.18/65 E LEI
5.172/66). SE A LEI ESTADUAL DISPENSOU A APLICAÇÃO DA ALIQUOTA
CONTEMPORÂNEA DO FATO GERADOR, MANDANDO APLICAR NOVA ALIQUOTA
SENSIVELMENTE REDUZIDA, NEM POR ISSO PODIA IMPOR A APLICAÇÃO DE NOVO
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA BASE DE CALCULO, A VISTA DO ART. 144 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.